Tribunal: TJDFT
Processo: 0710426-34.2018.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710426-34.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MICAEL HEBER MATEUS DECISÃO 1. Expeça-se alvará de levantamento dos honorários advocatícios (R$ 844,56 – ID no 51237630) em nome da advogada, Dra. Márcia Damásio Martins, CPF 005.619.261-40, OAB/GO no 33.535, tornando sem efeito os alvarás de IDs no 5130991 e no 5544375. 2. Determino à Dra. Márcia Damásio Martins, CPF 005.619.261-40, OAB/GO no 33.535, que levante os alvarás imediatamente, evitando repetir o que ocorreu: remanescerem, em conta judicial, valores que já deveriam ter sido levantados desde 2019. 3. Após, arquivem-se os autos, conforme decisão de ID no 5162455. 4. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 13 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO